Tribunal: TJMT
Processo: 0013769-96.2013.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013769-96.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELADO), ANDREA ELISA GAUER MARCHINI - CPF: 049.891.939-03 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES FRANCO DIAS - CPF: 035.980.959-61 (ADVOGADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELADO), JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO - CPF: 027.977.808-25 (APELANTE), WIVIANE KARLA DE FREITAS BORGES - CPF: 730.277.821-34 (ADVOGADO), BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO - CPF: 017.667.038-60 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ANDRE MASSIGNAN BEREJUK - CPF: 030.014.719-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO - CPF: 017.667.038-60 (APELADO), JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO - CPF: 027.977.808-25 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), ANDRE MASSIGNAN BEREJUK - CPF: 030.014.719-80 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013769-96.2013.8.11.0015

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – CÁLCULO DA DIFERENÇA A SER PAGA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS - SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO.

A servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica enseja o pagamento de indenização na proporção de intensidade das limitações do uso do bem, conforme estatuído no artigo 27, do Decreto-lei n. 3.365/41.

Não comporta reforma a sentença que determinou que o valor da indenização fosse aquele apurado no cálculo do perito oficial, com base no valor da terra nua, atenta ao fato de que houve também a desvalorização do remanescente.

Devem ser atualizados tanto o valor depositado em juízo quanto o valor arbitrado na sentença, e sobre a diferença encontrada devem ser aplicados os juros compensatórios, à proporção de 12% ao ano, a partir da imissão na posse. Enquanto os juros moratórios somente incidem sobre o valor da diferença após o trânsito em julgado da sentença que fixou a indenização.

A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença (Art. 27, § 1º, DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0013769-96.2013.8.11.0015

APELANTES: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) e JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO E OUTRA.

APELADOS: OS MESMOS.

Processo na origem n.º 0013769-96.2013.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) – S.A. e JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO E OUTRA
, de sentença que julgou parcialmente procedente a ação
.

AÇÃO
: Ação de Constituição de Servidão Administrativa (Proc. n.º 0013769-96.2013.8.11.0015), proposta por
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)
em desfavor de
JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO E BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO
.

SENTENÇA
(ID 127296326 - Pág. 13/16)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para conceder a servidão administrativa à requerente para a passagem da linha de transmissão de energia elétrica, na área descrita na inicial, com averbação as margens da matrícula do imóvel, mediante a indenização que arbitrou em R$ 389.800,18 (trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos reais e dezoito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, desde a data do laudo pericial (21.06.2016), até o efetivo pagamento. Condenou, ainda, os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da indenização.

APELAÇÃO 1
: (ID 127296326 - Pág. 4247)
JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO E OUTRA
alega que, além de juros moratórios, devem incidir também juros compensatórios sobre o valor da indenização, calculados em 12% ao ano da data da ocupação até a data do efetivo pagamento.

APELAÇÃO 2
(ID 127296326 - Pág. 53/66):
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)
insurge-se contra a parte da sentença que determinou que os juros moratórios sejam de 1% ao mês e defende o índice de 6% ao ano, contados do trânsito em julgado da sentença. Sustenta que a sentença não analisou o descumprimento pelo perito de normativas técnicas obrigatórias para a realização da avaliação (NBR 14.653-3 /ABNT), interferindo assim em seu resultado. Defende a necessidade de abatimento do valor já depositado em juízo. Insiste que os juros de mora devem incidir apenas sobre a o valor da diferença encontrada e que o valor pago também deve ser corrigido, antes de se proceder ao abatimento. Aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 0,5 e 5,0% do valor da diferença. Pugna pela reforma da sentença para reduzir a indenização para o valor ofertado, limitar a aplicação dos juros de mora apenas ao valor da diferença, para corrigir monetariamente o valor depositado antes do abatimento e para corrigir o valor dos honorários de sucumbência.

CONTRAMINUTAS
: MATRINCHÃ (ID 127295181 - Pág. 17) pelo desprovimento do recurso, JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO E OUTRA – não apresentou.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
(ID 128371183 - Pág. 1): ausência interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013769-96.2013.8.11.0015

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) – S.A. e JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO E OUTRA
, de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de Constituição de Servidão Administrativa (Proc. n.º 0013769-96.2013.8.11.0015), para conceder a servidão administrativa à requerente para a passagem da linha de transmissão de energia elétrica, na área descrita na inicial, com averbação as margens da matrícula do imóvel, mediante a indenização que arbitrou em R$ 389.800,18 (trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos reais e dezoito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, desde a data do laudo pericial (21.06.2016), até o efetivo pagamento. Condenou, ainda, os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da indenização.

A ação foi proposta por
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)
em desfavor de
JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO E BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO
, com o objetivo de constituir a servidão administrativa para a instalação de linha de transmissão de energia elétrica. Requereram a imissão provisória na posse e depositaram em juízo o valor de R$ 74.884,44, referente à indenização que entenderam devida.

A sentença acolheu o laudo do perito nomeado pelo Juízo e fixou a indenização em R$389.800,18 (trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos reais e dezoito centavos), porque somou o valor total da servidão que seria de R$198.622,04 e o valor da desvalorização da área remanescente que seria de R$191.178,14.

A servidão administrativa para instalação de linha de transmissão de energia elétrica, embora não implique na transferência do domínio do imóvel, impõe uma limitação ao uso pleno da propriedade, razão pela qual enseja o pagamento de indenização na proporção de intensidade das limitações do uso do bem, conforme dispõe o artigo 27, do Decreto-lei n. 3.365/41.

Observa-se que, o laudo oficial, feito pelo perito nomeado do Juízo, apresentou dois cálculos. Um baseado no valor total da servidão que seria de R$198.622,04, e outro baseado no valor da desvalorização da área remanescente que seria de R$191.178,14, para fins de cálculo da indenização da servidão administrativa (ID 127296324 - Pág. 135).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NOVA SANTA RITA - POVO NOVO. A justa indenização a ser paga pela constituição de servidão administrativa não pode admitir a valoração de eventuais prejuízos advindos de loteamento hipotético do imóvel sobre o qual constituída a servidão administrativa.
A indenização pela constituição da servidão administrativa deve levar em conta o Coeficiente de Servidão correspondente à limitação da área atingida, bem como à desvalorização da área remanescente, devendo, assim, considerada a depreciação da totalidade da área
. Hipótese em que se mostra necessária a realização de nova prova pericial, para fins de apuração da indenização devida
, considerado o valor da depreciação da área remanescente
. Precedentes deste Colegiado. Sentença desconstituída. Descabida a cumulação de juros compensatórios com lucros cessantes, por configurar "bis in idem". Precedente deste Colegiado. Deram parcial provimento aos apelos. Unânime. (Apelação Cível Nº 70073415614, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 28/06/2017)

Assim, não se mostra arrazoado o inconformismo da autora, ora apelante, com relação ao acolhimento do laudo pericial, realizado de acordo com as normas da ABNT NBR 14653-3, após analisar a forma física da propriedade, o tipo de exploração econômica, o traçado e a abrangência da linha de transmissão e das torres, que podem afetar esteticamente e/ou seccionar de forma inconveniente o uso da área remanescente, de forma a possibilitar a determinação do valor da justa indenização pela instituição da servidão.

Vejamos algumas decisões com relação à homologação dos cálculos apresentados pelo perito nomeado pelo Juízo:

“EMENTA: APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DA CONSTITUIÇÃO DE
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
-
INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR - PERÍCIA
- MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE MERCADO - COEFICIENTE E VALOR DO M2 CONDIZENTES COM O APLICADO NA REGIÃO EM IMÓVEIS SIMILARES - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. A servidão administrativa impõe limitação do uso da propriedade privada, garantindo ao proprietário justa indenização em caso de comprovada da redução do valor do imóvel ou de sua utilização. 2.
Ausente prova de que o método utilizado pela perícia e os montantes encontrados para aplicação do coeficiente e valoração do m2 estariam em discrepância com os praticados na região em relação a imóveis similares, deve ser mantida a sentença que homologou os valores encontrados no trabalho pericial
. (TJMG - Apelação Cível 1.0570.08.020242-9/002, Relator(a): Des.(a) Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado) , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 17/05/2019)

Portanto,
correta a sentença na parte em que determinou que o valor da indenização fosse aquele apurado no cálculo do perito oficial, atento ao fato de que a conclusão levou em conta tanto o valor da terra nua ocupada pela servidão, quanto a desvalorização da área remanescente
.

Por outro lado, a autora-apelante
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)
insurge-se contra a parte da sentença que determinou o pagamento integral da indenização –
R$389.800,18
, ao argumento de que o valor oferecido a título de indenização encontra-se depositado em juízo e monta a
R$74.884,44
, portanto, precisa ser corrigido monetariamente e depois abatido do valor total da indenização arbitrada.

Os requeridos, por sua vez, se insurgem contra a falta de condenação ao pagamento de juros compensatórios, os quais pretendem sejam arbitrados em 12% ao ano sobre o valor da indenização, desde a data da ocupação até o efetivo pagamento.

Razão assiste à autora e parcialmente também aos requeridos, porque primeiro se faz necessário decotar o valor já depositado em Juízo do valor da indenização arbitrada na sentença e segundo porque para se apurar a diferença do valor da indenização há que se atualizar o valor depositado em Juízo, a partir da data em que efetivado o depósito judicial, e também o valor arbitrado na sentença, a partir do laudo pericial, aplicando-se lhes ainda os juros moratórios e compensatórios da ordem de 12% a.a., sobre a diferença encontrada, nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/91.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS - JUROS COMPENSATÓRIOS - FIXAÇÃO - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - REFORMA DA DECISÃO - INADEQUAÇÃO.

-
Tratando-se de ação de instituição de servidão administrativa, o cálculo do valor a ser complementado pelo requerente, deverá levar em consideração o montante inicialmente ofertado, atualizado a partir da data em que efetivado o depósito judicial, bem assim o valor fixado em sentença, corrigido monetariamente a partir da data em que apurado, conforme laudo pericial, incidindo, ainda, juros compensatórios sobre a respectiva diferença
.

- Quando não configuradas as hipóteses previstas pelo artigo 1.022, incisos I e II e III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

- Não constituem os embargos declaratórios instrumentos adequados à reforma da decisão combatida”. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0003.10.003580-1/004, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2019, publicação da súmula em 20/05/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUSTA INDENIZAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS DEVIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LEGISLAÇÃO ESPECIAL DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – COTEJO ENTRE O VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO ATUALIZADO E O VALOR DA CONDENAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo divergência, em favor dos proprietários dos imóveis afetados, entre o valor da indenização ofertado em Juízo pela concessionária do serviço público e aquele fixado na sentença, mostra-se escorreita a condenação da empresa Apelante ao pagamento de
juros compensatórios e moratórios
, nos termos do Art. 15-A e Art. 15-B do Decreto-Lei n. 3365/41, bem como dos honorários advocatícios, calculados em até 5% da citada diferença, consoante o determinado na legislação específica
(Art. 27, §1°, do citado diploma legal). Por outro lado,
a correção monetária incidente sobre o depósito judicial prévio não pode ser desconsiderada para fins de cálculo da diferença devida
, sob pena de enriquecimento dos Apelados, de modo a se fazer necessário, em sede de liquidação de sentença, o cotejo entre seu valor atualizado e o valor da condenação igualmente atualizado segundo os parâmetros da sentença
. (Ap 31525/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA- LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - VERBETE SUMULAR 70 DO STJ - JUROS COMPENSATÓRIOS - INCIDÊNCIA - DECRETO-LEI 3.364/41 E SÚMULA 408 DO STJ- AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS.

A teor do disposto no enunciado de Súmula n. 70 do STJ os
juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a indenização
. De acordo com o artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.364/41 e Súmula 408 do STJ,
os juros compensatórios incidem na ordem de 12% ao ano, a partir da data da imissão na posse, calculados sobre a diferença entre
80% do
valor oferecido pela concessionária e o fixado na sentença
. (Ap 121092/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

“APELAÇAO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL 12% A.A. – LEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com as Súmulas 12 e 120 do STJ,
é
devida a cumulação de juros compensatórios e moratórios
sobre os valores pagos a título de indenização pela limitação da propriedade, na servidão administrativa
, cujos encargos
devem incidir apenas em relação à parcela não depositada previamente
pelo expropriante.

Em relação ao percentual dos
juros compensatórios
, as Súmulas 618 do STF e 408 do STJ, ratificam a legalidade da incidência da porcentagem de
12% (doze por cento
)
. Verbera-se que o percentual de 6% (seis por cento) incidiu apenas no período entre 11.06.97 a 13.09.01, quando a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997 reduziu a taxa.

Recurso desprovido. (N.U 0001661-82.2011.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Portanto,
devem ser atualizados tanto o valor depositado quanto o valor arbitrado, e sobre a diferença encontrada devem ser aplicados os juros compensatórios, à proporção de 12% ao ano, a partir da data da imissão na posse
.

No que diz respeito aos
juros moratórios a sentença determinou que incidam sobre o valor da condenação após a confecção do laudo que fixou o valor da indenização (21/06/2016)
.

Porém, os juros moratórios, devem ser contados desde o trânsito em julgado da sentença que fixou a indenização, nos termos da Súmula 70 do STJ, que dispõe:

“
Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença
.”

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA- LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - VERBETE SUMULAR 70 DO STJ - JUROS COMPENSATÓRIOS - INCIDÊNCIA - DECRETO-LEI 3.364/41 E SÚMULA 408 DO STJ- AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS.

A teor do disposto no enunciado de Súmula n. 70 do STJ
os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a indenização
. De acordo com o artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.364/41 e Súmula 408 do STJ, os juros compensatórios incidem na ordem de 12% ao ano, a partir da data da imissão na posse, calculados sobre a diferença entre 80% do valor oferecido pela concessionária e o fixado na sentença. (TJMT - Ap 121092/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Assim, comporta reforma a sentença para determinar que
os juros moratórios, no valor de 1% ao mês, incidam desde o trânsito em julgado da sentença – Súmula 70, STJ
.

Tais valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, de modo que a autora deverá esperar até que se verifique qual a efetiva diferença entre o valor depositado e o valor da indenização arbitrada na sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, a serem suportados pela expropriante, no caso a parte autora, porquanto houve diferença entre o valor oferecido e o valor fixado na sentença, porém no percentual máximo 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre estes valores. Vejamos:

“Art. 27, § 1º, DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941: A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido
condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado
, que serão
fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença
, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais). (Redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN nº 2.332-2)

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL – ESTUDO TÉCNICO BASEADO EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO – PERCENTUAL DE COEFICIENTE DA SERVIDÃO ADEQUADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEGISLAÇÃO ESPECIAL DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – PERCENTUAL VARIÁVEL DE MEIO A CINCO POR CENTO DO VALOR SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA INICIAL E O APURADO NOS AUTOS
– SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA – RECURSOS CONHECIDOS – APELO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Não há cerceamento de defesa quando o juízo sentenciante, apesar de ter se limitado a mencionar que o valor encontrado pela perícia judicial como indenização pela instituição da servidão mostrou-se justo, como destinatário da prova, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. 2 –
Nas ações de instituição de servidão administrativa, consoante o que determina o §1º do art. 27 do DL n.º 3.365/1941,
somente o expropriante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios
, que devem
ser arbitrados entre meio e cinco por cento sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e o montante final da indenização determinado na sentença
, que fixados em 5% visa remunerar adequadamente o serviço prestado”
. (Ap 14010/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Assim,
há que ser acolhido o pedido para adaptar a sucumbência, e condenar a autora-expropriante, ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual fica fixado em 5% do valor da diferença entre a indenização ofertada e a efetivamente devida, a teor do §1º do art. 27 do DL n.º 3.365/1941
.

Com estas considerações,
dá-se parcial provimento ao apelo dos requeridos
JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO E BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO
e parcial provimento ao apelo da autora
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE),
para determinar que sejam atualizados, pelo INPC, tanto o valor depositado em juízo, a partir do depósito, quanto o valor arbitrado na sentença, a partir do laudo (21.06.2016), e sobre a diferença encontrada entre elas sejam aplicados os juros compensatórios, à proporção de 12% ao ano, contados da imissão na posse, e juros moratórios, , à proporção de 12% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a indenização, a serem apurados em liquidação de sentença
. Mantem-se a condenação da autora-expropriante ao pagamento de
honorários advocatícios, porém no valor de 5% do valor da diferença entre a indenização ofertada e a efetivamente devida
, a teor do §1º do art. 27 do DL n.º 3.365/1941. No mais, mantém-se a sentença.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022